Tribunal: TJES
Processo: 5006555-19.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006555-19.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAMIR LUCIANO MOREIRA
RECORRIDO: ELIAS GONCALVES DOS REIS FILHO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECU
RSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO NEXO CAUSAL E DA CONDUTA DA RÉ. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006555-19.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ALTAMIR LUCIANO MOREIRA

RECORRIDO: ELIAS GONCALVES DOS REIS FILHO, MARCIA DE JESUS SERRA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte Recorrente o benefício da Justiça Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:
RECU
RSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO NEXO CAUSAL E DA CONDUTA DA RÉ. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Trata-se de ação indenizatória proposta por
ALTAMIR LUCIANO MOREIRA
em face de
ELIAS GONÇALVES DOS REIS FILHO e outros
, ambos devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento, em síntese, que em 19/10/2023, trafegava em estrada vicinal no município de Linhares/ES, quando seu veículo Volkswagen Golf, cor prata, ano 2003, teria sido atingido por um Toyota Corolla, cor prata, supostamente conduzido pelo primeiro requerido e de propriedade da segunda requerida.

02. Argui que o Recorrido não teria reduzido a velocidade ao se aproximar da curva causando o acidente em questão, colidindo de frente com o seu veículo, razão pela qual requereu a condenação deste ao pagamento de danos materiais no importe de de R$3.218,00, conforme orçamento acostado aos autos (ID 12813424, pag.2).

03. Os Recorridos compareceram à sessão de mediação conforme ID 12813590, contudo, não apresentaram defesa oral ou escrita, razão pela qual decretada a sua revelia na r. sentença de ID 12813594, na qual apesar disto foram julgados improcedentes os pedidos autorais em virtude de não terem sido colacionadas provas mínimas das alegações autorais.

04. Assim sendo, foi interposto Recurso Inominado de ID 12813596, na qual o autor requereu gratuidade e requereu a reforma da r. sentença, sob o fundamento de que restou devidamente comprovada a culpa da parte Requerida/Recorrida pelo acidente ocorrido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

05. A controvérsia trazida gira em torno de analisar se restou demonstrada a culpa do Requerido pela colisão de veículo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

06. Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

07. Inicialmente, é necessário pontuar que a revelia enseja a presunção relativa de veracidade das alegações autorais, contudo, não importa na automática procedência dos pedidos autorais, sendo necessário que as provas carreadas aos autos sejam suficientes para comprovar o direito autoral. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CADERNETAS DE POUPANÇA . PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA ANULADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA . CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE SALDO EM FEVEREIRO DE 1989. EFEITOS DA REVELIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL . 1. Deve ser decretada de ofício a nulidade da sentença por descumprimento às normas do art. 489, § 1º, do CPC/2015.

2 . Considerando que a causa está em condições de ser julgada pelo Tribunal seja por causa da revelia, seja por causa da matéria ser eminentemente de direito (art. 355, CPC/2015), é o caso de aplicar o art. 1.013, § 3º, inc . IV, do CPC/2015.

3. Quanto ao Plano Verão, o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) do mês de janeiro de 1989 deve ser aplicado a essas cadernetas de poupança, sendo o percentual de atualização de 42,72%. Precedentes STJ (art . 927, III, CPC/2015).

4. A atualização monetária pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor) depende de comprovação da existência de saldo durante o mês de fevereiro de 1989. Precedentes TJES .

5.
A revelia gera a presunção de veracidade dos fatos alegados, mas não leva automaticamente à procedência do pedido, cabendo avaliação da suficiência ou não das provas juntadas para que a consequências jurídicas sejam extraídas corretamente. Precedentes STJ
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, anular a sentença recorrida e, com base no art . 1.013, § 1º, inc. IV, do CPC/2015, julgar improcedente o pedido autoral. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR . Presidente e Relator

(TJ-ES - AC: 00437422920088080024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 01/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

08. Merece destaque, ainda, que os Requeridos compareceram à sessão de mediação realizada nos presentes autos conforme ID 12813590, e, diversamente do que ocorre no procedimento comum, em que a revelia é ocasionada pela ausência de contestação, no rito sumaríssimo dos juizados especiais, a lei estabelece regramento especial e diverso, impingindo à parte requerida a revelia em razão de sua ausência em audiência, conforme artigo 20

da Lei Federal n. 9.099/95, e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE
.

09. Contudo, o juízo
a quo
no r. despacho de ID 12813427 determinou a apresentação de contestação em virtude de ausência de juiz titular na vara para a condução de audiência UNA na unidade, tendo sido os Requeridos regularmente intimados da referida decisão, e ainda assim deixado o prazo para oferecimento de defesa transcorrer
in albis
, de sorte que fica mantida a decretação da revelia.

10. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a responsabilidade civil por acidente de trânsito, ainda que ocorra a revelia da parte Requerida/Recorrida, exige a comprovação de elementos mínimos quanto à conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

09. No caso concreto, embora o autor tenha trazido aos autos orçamento de conserto do veículo, boletim de ocorrência e fotos do local do acidente, tais elementos não foram suficientes para demonstrar a responsabilidade da parte Requerida/Recorrida pela colisão narrada.

10. O boletim de ocorrência, por sua vez, limita-se a descrever os fatos conforme relato unilateral da parte autora, sem a confecção de croqui, testemunhas presenciais ou outros elementos técnicos que pudessem elucidar a dinâmica do acidente.

11. Ademais, a ausência de prova testemunhal ou documental robusta impede a formação de um juízo de certeza quanto à conduta imprudente do condutor do veículo supostamente causador da colisão, revelando-se insuficiente a simples presunção decorrente da revelia para suprir tal deficiência.

12. Inclusive, as fotos acostadas ao ID 12813422, mais especificamente as das páginas 5 e 6 do referido ID, demonstram que o veículo corolla estaria no canto esquerdo, enquanto o veículo do autor/Recorrente estaria no meio da pista vicinal. Assim sendo, não restou minimamente demonstrado que o acidente foi causado pela parte Requerida/Recorrida.

13. Nesse ponto, oportuno destacar que, nos termos do artigo 345, inciso IV, do CPC, a revelia não gera presunção absoluta de veracidade quando os fatos alegados exigem comprovação específica, como ocorre nas ações indenizatórias fundadas em responsabilidade civil por ato ilícito. Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO NEXO CAUSAL E DA CONDUTA DA RÉ . ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada pelos autores, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para demonstrar a responsabilidade da ré pela colisão veicular ocorrida em 30/07/2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de elementos probatórios capazes de comprovar a responsabilidade da ré pelo acidente narrado; (ii) aferir os efeitos da revelia no caso concreto; (iii) definir a extensão da legitimidade ativa da coproprietária da motocicleta para pleitear indenização . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prova inequívoca da identidade da condutora do veículo automotor no momento do acidente inviabiliza a responsabilização da parte ré. 4 . O boletim de ocorrência, por si só, não possui carga probatória suficiente para comprovar o nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados. 5. A simples aquisição do veículo no mesmo dia do acidente não permite, por presunção, atribuir à ré a condução do veículo no evento danoso. 6 . A revelia não afasta a necessidade de produção de prova quanto aos fatos constitutivos do direito, especialmente em situações que exigem comprovação técnica e testemunhal. 7. Ainda que reconhecida a legitimidade formal da coproprietária para pleitear ressarcimento, a ausência de demonstração da responsabilidade da ré afasta o direito material à indenização. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito exige demonstração mínima do nexo causal entre o condutor ou proprietário do veículo e o evento danoso. A revelia não supre a ausência de prova robusta dos fatos constitutivos do direito alegado . A simples titularidade do bem no dia do acidente não autoriza, por presunção, a responsabilização do proprietário. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CPC, arts. 373, I; 345, IV; 85, § 11; 98, § 3º. CC, art . 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5013113-55.2021.8 .08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Des. Marianne Judice de Mattos, j. 12/03/2024, publ . 14/03/2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00073754520198080048, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, 07/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA . AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Tal como afirmado pela julgadora a quo, sem prova convincente de culpa, incabível a decretação da responsabilidade civil por danos materiais e morais resultantes de acidente de trânsito, sendo a improcedência da ação medida que se impõe. 2. Não restou minimamente demonstrada a irregularidade da manobra realizada pelo caminhão, valendo ressaltar que, apesar de ter sido oportunizado à autora-apelante a produção de provas, esta pugnou pelo julgamento do feito. 3 . Vale frisar que a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora-apelante em razão da ocorrência da revelia do condutor do caminhão, é relativa, não acarretando o acolhimento automático do pedido exordial, devendo haver o confronto com as provas constantes dos autos. 4. Assim, havendo dúvida irremissível acerca da responsabilidade, que não pôde ser dirimida pelos elementos de provas até então colacionados aos autos, tenho que a solução adequada realmente é julgar improcedente a pretensão traçada na exordial, por não provada a culpa de qualquer das partes pelo evento. 5 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - AC: 00234899820158080048, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021)

14. Assim, ausente prova efetiva da culpa dos requeridos, bem como da dinâmica do acidente, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda, por força do artigo 373, inciso I, do CPC.

15. Diante do exposto, aplica-se ao caso o Enunciado 11 das Turmas Recursais, pelo que resta mantida a r. sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

16.
20.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor dado à causa na forma do art. 85, § 1º do CPC.
Todavia, suspendo a exigibilidade da condenação, por deferir ao recorrente a justiça gratuita.
Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"A revelia não importa em automática procedência dos pedidos. Apesar de militar em desfavor da parte Requerida a presunção de veracidade das alegações autorais, a parte autora deve trazer prova mínima da culpa do Requerido pelo acidente, o que não ocorreu no caso dos autos".

_________

Dispositivo relevante citado
:
artigos 186 e 927 do Código Civil; artigo 345, inciso IV, do CPC; Art. 373, inciso I, do CPC.

Jurisprudência Relevante:

TJ-ES - AC: 00234899820158080048, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00073754520198080048, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, 07/04/2025.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)